Tribunal: TJMT
Processo: 0005113-13.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005113-13.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA MARIA NEVES MESSIAS DRUMOND - CPF: 353.144.861-72 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), JOSUE FIDELIS DE ALMEIDA - CPF: 240.594.201-15 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), EVA MARIA DOS PASSOS ALMEIDA - CPF: 293.101.051-00 (APELADO), ULISSES (APELADO), NUBIA (APELADO), Terceiros Interessados (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005113-13.2018.8.11.0004

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1238, CC – LOTE URBANO - IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO PRAZO LEGAL – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
, requisitos necessários à aquisição do bem por meio da usucapião, deve ser julgado improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005113-13.2018.8.11.0004

APELANTE: SELMA MARIA NEVES MESSIAS DRUMOND

APELADO: JOSUE FIDELIS DE ALMEIDA, EVA MARIA DOS PASSOS ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Selma Maria Neves Messias Drumond
, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada contra
Josué Fidelis de Almeida e Eva Maria dos Passos Almeida
, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que os documentos colacionados comprovam a posse mansa e pacífica sobre o lote 05 da quadra 276, do loteamento Jardim Nova Barra do Garças, com matrícula n. 55.449 do CRI daquele município, adquirido da imobiliária E. L. Esteves ...

Realça que as faturas de consumo de energia elétrica e água, além dos registros das matrículas, revelam que tem domicílio em Barra do Garças, o que foi ignorado pelo Magistrado.

Assevera que a modalidade de usucapião extraordinário não impede que tenha outros imóveis, de modo que o fato de ter ido para São Paulo para trabalhar não retira a condição de possuidora do bem.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente a ação, com o reconhecimento da usucapião do imóvel.

Contrarrazões (id 151220600). Argui que a autora apelante não comprovou a posse mansa e pacífica pelo período exigido sobre o imóvel objeto da lide e que os documentos colacionados se referem aos lotes 02 e 04 da quadra 276, local onde reside a irmã da apelante. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005113-13.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por Selma Maria Neves Messias Drumond.

De acordo com a autora apelante, teria adquirido da Imobiliária E. L. Esteves, o lote 05, da quadra 276, no loteamento Jardim Nova Barra do Garças, com matrícula n. 1.489 do CRI de Barra do Garças, além de outros lotes (02, 03, 04 e 26), do qual exerce a posse mansa e pacífica, sem interrupção, desde 1995. Relatou, contudo, que após o falecimento de seu esposo, com a abertura do inventário, verificou que referido lote não havia sido registrado, bem assim, que se deparou com um terceiro que afirmava ser o proprietário do terreno.

A controvérsia está em saber se preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária.

Com efeito, dispõe o art. 1.238 do CC:

“Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Assim delineado, as provas documental e testemunhal não indicam efetivamente a posse mansa, pacifica e contínua pelo prazo exigido e com
animus domini
em relação ao lote 05.

Por primeiro, chama atenção o depoimento prestado pela autora apelante, ao afirmar que desde 1997/98 deixou a cidade de Barra do Garças para residir em São Paulo, local onde permaneceu ao menos até 2016, como comprovado pela sua CTPS.

Tal situação é corroborada pela prova testemunhal que, inclusive, revela que após a partida da autora apelante para a cidade de São Paulo, sua irmã passou a residir no lote 02, lindeiro ao lote 05. Nesse sentido, extrai-se da r. sentença:

11. Ainda, verifica-se a
harmonia
dos depoimentos das testemunhas Antônio, Luciano e Ulisses ao afirmarem que é a irmã da autora que exerce a posse do lote 02 e acaba por cuidar lote 05 (objeto da demanda), vez que cercados em conjunto.

“
Antônio:

Não me recordo
[quando a autora e o esposo foram embora]
, já faz muitos anos, eu não tinha mais contato com eles. Inclusive, na época ela deixou uma irmã residindo lá, e reside até hoje, a Aparecida
.” (16min, id. 89843525)

“Luciano:
[diz que mora há 06 anos ao lado do imóvel e foi questionado se viu a dona Selma residindo no lote 05]
Lá no terreno não tem casa não
(...) [e questionado se alguém cuida do terreno]
Negativo.
” (21min, id.89843525)

“Ulisses:
[questionado se alguma vez viu a dona Selma no terreno]
Não, do lado desse terreno mora a irmã dela. A dona Selma não mora lá, parece que ela mora em São Paulo. Eu só vi ela lá umas duas vezes, quando veio passear na casa da irmã dela
”. (25min, id.89843525)

Ou seja, a toda evidência, a irmã da autora apelante residia no lote 02 e supostamente cuidava do lote 05. Contudo, as provas indicam que a autora apelante, após a ida para São Paulo, retornou de maneira esporádica para Barra do Garças, o que afasta o requisito do lapso temporal e da posse exigida para a usucapião.

Não fosse isso, os documentos colacionados na inicial, referente ao pedido de ligação de água e energia não dizem respeito ao lote 05, mas sim, aos lotes 02 e 04, que não são objeto do litígio.

Vale dizer, não há nos autos prova documental capaz de elucidar sobre a posse com
animus domini
e o lapso temporal exigido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini.
Inteligência do art. 1.238 do CC/02.

Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.
(N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020)

Assim, também:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL. PRETENSÃO DE ADQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE A PARTIR DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ORIGEM DUVIDOSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.

A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade ou de outros direitos reais que decorre da posse prolongada no tempo.

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1.238).

O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores ( art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242 , com justo título e de boa-fé. (CC, art. 1.243).

Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), a ausência dessa prova implica na improcedência do seu pedido.

A pretensão de aquisição originária de propriedade de bem imóvel, por usucapião, quando travestida de procedimento para facilitar o registro e/ou que busca esquivar do recolhimento dos tributos devidos, deve ser prontamente afastada, cumprindo aos requerentes, caso assim queiram, o cumprimento dos procedimentos formais e legais necessários para regularização do imóvel.
(TJMG - Apelação Cível 1.0470.13.001892-7/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2021, publicação da súmula em 13/09/2021)

USUCAPIÃO. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Insistência no preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do CC. Ausência de demonstração do exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, pelo prazo de 15 anos. Somatória do período da posse dos antecessores da autora que dependia de prova inequívoca, inexistente nos autos. Autora que, ademais, não faz jus ao prazo reduzido do parágrafo único do art. 1.238 do CC. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001266-78.2017.8.26.0464; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/08/2021; Data de Registro: 04/08/2021)

Logo, não comprovado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 1238, do CC, não há que se falar em ocorrência da prescrição aquisitiva pela usucapião extraordinária.

Mantida a r. sentença, impõe-se a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) de 10% para 11% do valor atualizado da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

de apelação e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023